Tribunal: CARF
Processo: 15868.000552/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000552/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
VALPARAISO PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. GFIP
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
informações incorretas ou omissas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-34.964
– 11a Turma da DRJ/RJ1, fls. 74 a 83.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000552/2009-31
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000552/2009-31

Relatório
Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD 37.214.912-0, Código de Fundamento Legal 78,
lavrado em 19/05/2009, contra a empresa em epígrafe, por ter a mesma apresentado a
declaração a que se refere a Lei 8.212/91, art: 32, inciso IV, acrescentado pela Lei
9.528/97 e redação da MP 449/2008, com informações incorretas ou omissas, conforme
previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32-A, inciso II, acrescentado pela MP n° 449/2008, nas
competências 01/2005 a 11/2008.
2. A infringência sujeitou à empresa a multa prevista nos art. 32-A, "capuf, inciso II e
parágrafos 2o, 3o da Lei 8.212/91, com a redação dada pela MP nü 449/08, respeitado o
disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, no valor de R$ 31.975,00 (trinta e um
mil novecentos e setenta e cinco reais).
3. No relatório fiscal do auto de infração (fls. 06) e no relatório fiscal da aplicação da
multa (fls. 7), temos que:
3.1. Foi omitido da GFIP todas as informações dos empregados no período de 01/2005 a
07/2006 e as de contribuintes individuais no período de 01/2005 a 11/2008;
3.2. Informou incorretamente a alíquota SAT - 1 % enquanto o correto seria 2%, no
período dc 06/2007 a 11/2008;
3.3. Considerando a revogação do art. 41 da Lei 8.212/91 e com precedente do Parecer
PGFN 1716/2008, a penalidade recai sobre o ente de direito público;
3.4. Foi aplicada redução de multa de 25%, tendo em vista correção da falta referente
aos segurados empregados no período de 01/2005 a 07/2006;
3.5. Os anexos 1, 2 e 3 trazem a quantidade de informações omitidas dos contribuintes
individuais e dos empregados, assim como o cálculo da multa aplicada. Consta ainda
em planilha de fls. 12/42, lista nominal com salário de contribuição e informação
omitida;
3.6. O relatório fiscal da aplicação da multa especifica os procedimentos adotados para
o cálculo e a legislação que rege a matéria.
Da Impugnação:
4. Inconformada a empresa apresentou impugnação de fls. 54/59, onde alega em
apertada síntese:
Da Notificação do Lançamento:
4.1. Que a autuação "... tem como divida multa por infração legal por ter a Impugnante
constado nas Guias de recolhimentos informações incorretas no que se refere a RAT
(acidente de trabalho) diferença na alíquota de 1% (um por cento) para 2% (dois por
cento)"
4.2. Entende que "... fora alegado que as alíquotas não foram aplicadas devidamente
para apurar as contribuições sociais no Auto de Infração 37.214.911-1, sendo naquele
aplicado multa e juros, ou seja, já penalizado, enquanto que neste é penalizado
novamente por omissão de dados..."
Dos Fatos:
4.3. Que não omitiu valores referentes ao RAT e os recolheu com a alíquota correta,
"com visto na legislação vigente de cada período autuado pela Receita Federal.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000552/2009-31

4.4. Que a Impugnante está sendo penalizada "... por ato a ser discutido na esfera
administrativa, se realmente a RAT deve ser recolhida na forma prevista pelo fisco no
auto de infração"
Da Penalidade:
4.5. Entende que não se enquadra nos moldes do artigo 32-A, uma vez que "... esta
penalidade se dá com a incorreção e omissão, atos estes não cometidos pela Prefeitura."
4.6. "Assim, não há que se falar em tal infração, primeiro por ainda estar discutindo na
esfera administrativa quanto ao RAT recolhido pela Impugnante, segundo por
duplicidade de pena e terceiro por não se encaixar o ato da Prefeitura na omissão ou
incorreção, e sim apenas uma divergência"
Do Pedido:
4.7. O cancelamento do Auto de Infração, provendo a impugnação, "a disposição para,
subsidiariamente, novas diligências, esclarecimentos e/ou informações".
4.8. "Requer ainda, seja a Impugnante, notificada e/ou cientificada também no endereço
de seu subscritor..."
5. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento,
conforme determinado na Portaria n° 1.036, de 05 de maio de 2010.
6. É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. GFIP
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
informações incorretas ou omissas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 86 a 95, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000552/2009-31

Observo, de logo, que o cerne da questão diz respeito à infrações à legislação
previdenciária no tocante ao fato de que a contribuinte apresentou declaração com informações
incorretas ou omissas.
A decisão recorrida, deu parcial provimento à impugnação da então impugnante,
por considerar que foi correta a multa aplicada no período de 01/2005 a 01/2007, por considerar
que a mesma estava de acordo com no artigo 32-A da lei 8.212/91, no entanto, a partir de
02/2007, deveria ter sido aplicada a multa de acordo com a legislação anterior, conforme a
autuação referente à obrigação principal, no caso, o CFL 68.
Analisando o recurso da contribuinte, percebe-se que são reiterados os mesmos
argumentos utilizados por ocasião da impugnação, basicamente sobre a utilização, supostamente
indevida pela fiscalização, da alíquota de 2%, onde na realidade deveria ser de 1%. Argumenta
também que deveria ter sido previamente intimada das alterações, como também o fato de que
está havendo dupla autuação, pois a contribuinte foi autuada através da obrigação principal e
também pela acessória, contestando inclusive a alegação do fisco de que houve omissão de
rendimentos, onde na realidade existiu apenas divergência na interpretação da alíquota a ser
aplicada e, que a alíquota majorada de 2% deveria ter sido aplicada a partir de junho de 2007.
Em relação à necessidade de que a contribuinte deveria ter sido anteriormente
informada sobre as falhas e possíveis correções, entendo não ser cabíveis, pois a fiscalização
seguiu os mandamentos da legislação aplicável, não tendo sentido argumentar que para qualquer
falha do contribuinte, tivesse que ter sido alertado previamente.
No tocante ao questionamento da contribuinte de que estaria duplamente
penalizada pelo fato de ter sido autuada em relação ao auto de infração da obrigação principal,
AIOP no 37.214.911-1, formalizado através do processo de número 15868.000551/2009-97,
igualmente ao entendimento proferido no questionamento anterior, entendo não ser cabível o
argumento, haja vista que o fato de que o lançamento referente às obrigações acessórias, são
também provenientes da legislação tributária, que preveem meios a ser utilizados pelo fisco no
sentido de coibir ações referente às omissões porventura intentadas no sentido de ocultar ou
dificultar a tributação com base nas obrigações tributárias principais.
Ademais, considerando que o resíduo desta autuação mantida pela decisão em
ataque, diz respeito às omissões decorrentes da obrigação principal formalizada através do
processo 15868.000551/2009-97 e, que a contribuinte às fls. 79 renunciou a quaisquer alegações
de direito, a fim de que seja fosse incluída no parcelamento dos referidos débitos, entendo que
não mais subsiste razão para que haja debate para as questões meritórias deste processo.
A contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua pretensão
recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000552/2009-31

No caso de solicitação de que sejam informados o local e hora informar local e
hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 102
DF CARF MF
Original